Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000560-23.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[HENRIQUE COSTA GONCALVES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA LIMA DA COSTA - CPF: 010.652.241-84 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIANA LIMA DA COSTA - CPF: 010.652.241-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. C. G. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – EQUOTERAPIA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL –
MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 0000560-23.2018.811.0003

AGRAVANTE: H. C. G. – REPRESENTADO POR SUA GENITORA, LUCIANA LIMA DA COSTA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
H. C. G. Representado por sua genitora Luciana Lima da Costa
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no
21724973
, que, nos autos dos Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pela Agravante, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, que após arremessa dos feito ao E. Tribunal de Justiça, a citada Corte declinou a competência em prol da Turma Recursal Única, com fulcro na aplicação do IRDR n. 85560/2016. A Turma Recursal, devolveu o feito ao Tribunal de Justiça sob os fundamentos de que (i) a demanda não se tratava de URV, razão pela qual o IRDR não poderia ser aplicado; (ii) a Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, vedaria expressamente a possibilidade de incapaz figurar no polo ativo da lide, e (iii) o Juízo da Infância e Juventude deteria competência absoluta para julgamento do presente caso ante as previsões dos artigos 148 e 208, do ECA. Contudo a Relatora manteve a decisão monocrática por ela proferida e determinou, novamente a devolução para a Turma Recursal.

Alega, ainda, que aportados os autos na Turma Recursal, a d. Juíza a quem foi distribuída a demanda verificou que ela era atinente a Infância e Juventude e, assim, devolveu o feito ao Tribunal de Justiça para reanálise do declínio de competência. Ao apreciar a devolução dos autos, a e. Desembargadora Relatora decidiu por manter a lide nos Juizados Especiais, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já reconhecera a possibilidade de o incapaz ser parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na medida em que a limitação do artigo 8o da Lei n. 9.099/95 não seria aplicável por analogia aos juizados fazendários, pois o artigo 5o da Lei n. 12.153/09 regulamentou de maneira exaustiva a matéria.

Aduz que não há óbice para o incapaz figurar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto não significa o Tribunal de Justiça é o órgão recursal do Juízo da Infância e Juventude, e que detém a competência absoluta para julgamento desta causa, a qual é improrrogável e não pode ser declinada à Turma Recursal, segundo o Conflito de Competência no 163.674-SC.

Argumenta que diante de todo o exposto, percebe-se que as causas da Infância e Juventude não podem tramitar na Turma Recursal, não porque haveria suposta vedação ao incapaz – o que, de fato, não há –, mas sim porque o Juízo da Infância e Juventude detém competência absoluta para estas demandas, o que torna os Juizados Especiais automaticamente incompetentes para sua análise.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que este Órgão Colegiado reforme a decisão ora impugnada, que monocrática e equivocadamente, declinou a competência para julgar o recurso de apelação interposto e determinou sua remessa para Turma Recursal, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões em 22-11-2019 para o Estado de Mato Grosso e em 25-11-2019 para o Município de Rondonópolis.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020